Tribunal: TJDFT
Processo: 0726635-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726635-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE VINICIUS RAMOS E SILVA AGRAVADO: ANGELE COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME, ALICE ALMEIDA VAQUERO FERNANDEZ, EDWIRGEM VAQUERO FERNANDEZ, EMPORIO PALOMA COMERCIO DE VESTUARIO - EIRELI - EPP DECISÃO Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 20 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora